Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-65.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. SEGURO PRESTAMISTA. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES SUSCITADAS. INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETO DA PRESENTE DEMANDA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso merece ser apenas parcialmente conhecido 1.1 Verifica-se que a demandada, ora recorrente, inovou em suas razões recursais, tendo articulado questão que não fora anteriormente exposta nos autos do processo de origem.
2. A presente hipótese consiste em examinar o parâmetro de fixação dos honorários de advogado.
3. O valor dos honorários de advogado será fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 3.1. A fixação dos honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação afigura-se condizente com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.
4. Apelação conhecida em parte e provida.